Tribunal: TJSP
Processo: 1503937-58.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503937-58.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante ALEXSANDRO
MACIEL DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Alexsandro Maciel da Rocha por infração à norma do artigo 155,
caput, do Código Penal, reduzir a sua pena para um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10)
dias de reclusão, a ser descontada no regime inicial semiaberto, além de doze (12) dias-
multa, arbitrados no piso, mantendo-se, no mais, a sentença ora guerreada, expedindo-se
mandado de prisão somente com o trânsito em julgado da presente condenação (STF -
Pleno - ADCs 43, 44 e 54 - Rel. Marco Aurélio - j. 07.11.2019). Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503937-58.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11637 2/4
Apelação Criminal n.o 1503937-58.2018.8.26.0536.
Apelante: Alexsandro Maciel da Rocha.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Santos 4a Vara Criminal.
Voto n.o 11.637.
Apelação criminal. Furto. Pena. Regime prisional inicial. Regime
semiaberto. Reincidência múltipla. Tratando-se de agente que
ostenta reincidência múltipla, sua pena privativa de liberdade há
de ser inicialmente cumprida sob o regime prisional semiaberto.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexsandro
Maciel da Rocha, em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena
individual de um (1) ano e cinco (5) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de quinze (15) dias-
multa, fixados no mínimo legal, por incorrer no artigo 155, caput do
Código Penal (fls. 163-170).
Requer a sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório formado.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 175-178) e, após, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 201-202).
Alexsandro recorre em liberdade.
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso para ligeiro ajuste na pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503937-58.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11637 3/4
do réu.
A materialidade do crime restou devidamente consubstanciada
pela documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
A autoria delitiva também está inequivocamente provada e recai
certamente em desfavor de Alexsandro.
O guarda municipal que participou da ocorrência disse que, no
dia dos fatos, a central de monitoramento comunicou o furto de fios,
de propriedade da municipalidade, em determinado ponto da cidade,
sendo certo que ao logo encontrar o réu, com as mesmas
características que o suspeito descrito pela central, localizou com ele
o produto do furto (avaliado em cento e vinte reais fls. 05).
Os elementos colhidos em fase policial também convergem,
especialmente o relato da testemunha judicial e o réu, por sua vez,
sequer compareceu em juízo para apresentar alguma versão, tendo
ficado em silêncio em sede policial.
Veja-se, ainda, que absolutamente nenhuma prova que elidiu
esse consistente quadro acusatório formado foi trazido aos autos,
devendo mesmo ser ratificada a condenação originária nesta seara
recursal.
A pena imposta comporta algum ajuste.
A pena partiu de um ano e dois meses de reclusão, além de
onze dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes, decorrente
da multiplicidade de reincidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503937-58.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 11637 4/4
Na segunda etapa, novo acréscimo é devido em face da
recidiva. Ocorre que, tendo em vista a incidência de uma
circunstância, o aumento de um sexto resta melhor proporcionado,
devendo ser a pena do réu consolidada em um ano, quatro meses e
dez dias de reclusão, além de doze dias-multa, afinal inexistem outras
circunstâncias que a modifiquem.
O regime semiaberto não pode ser mais abrandado.
Tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus
antecedentes, maior abrandamento não traduziria a concreta e
proporcional resposta jurisdicional à extensão do ilícito e às condições
pessoais do réu, sempre em observância às tarefas de prevenção e
repreensão do ilícito. Por não decorrer da longevidade da pena, não
há que se lançar mão da ferramenta da detração penal.
As mesmas razões obstam a substituição da pena ou sua
suspensão condicional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Alexsandro Maciel da Rocha por infração
à norma do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir a sua pena
para um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, a
ser descontada no regime inicial semiaberto, além de doze (12) dias-
multa, arbitrados no piso, mantendo-se, no mais, a sentença ora
guerreada, expedindo-se mandado de prisão somente com o trânsito
em julgado da presente condenação (STF Pleno ADCs 43, 44 e
54 Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator